Tribunal: TJBA
Processo: 8160765-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8160765-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: OTON RAMOS DE LACERDA Advogado(s): JOSE MARCELO OLIVEIRA (OAB:BA31181-A), DIELSON FERNANDES LESSA (OAB:BA12312-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. TESE VINCULANTE. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida em sentença, determinando o retorno dos autos à origem para processamento de ação indenizatória por falhas na gestão de conta PASEP. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação; (ii) verificar a legitimidade passiva do banco e a competência da justiça estadual; (iii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, V, "b", do CPC quando a decisão recorrida contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço, saques indevidos e má gestão de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP (Tema 1.150 do STJ), sendo a competência da Justiça Estadual para julgar causas envolvendo sociedade de economia mista (Súmula 42 do STJ). 5. A pretensão de reparação por danos em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 6. Segundo o Tema Repetitivo 1.387 do STJ, o termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal ou da consolidação definitiva dos valores, momento em que ocorre a ciência inequívoca da lesão. 7. No caso concreto, o saque ocorreu em 29/08/2008 e a ação foi ajuizada em 31/10/2024, restando configurada a prescrição decenal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição. Tese de julgamento: "O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, "b"; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp nº 2.214.879/PE (Tema 1.387), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação nº 8160765-48.2024.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL SA, e, como agravado, OTON RAMOS DE LACERDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.